Tribunal: STF
Processo: ARE 1509721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Administrativo e Processual Civil. Contrato de Concessão de serviço. Ação de cobrança por valores residuais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do Estado. Termo aditivo do contrato original firmado entre a Administração Pública e a concessionária fornecedora do serviço de gás. Pacto que estabeleceu o pagamento em favor do Estado em três parcelas com vencimento anual. Quitação das duas primeiras parcelas no prazo acordado. Solicitação do Governador do Estado para antecipação da última parcela. Concordância da prestadora de serviço desde que descontados valores devidos pelo ente federativa relativo a serviços prestados. Anuência do Governador quanto ao desconto relativo ao débito estatal. Pagamento da terceira parcela realizado antecipadamente apenas com abatimento do débito. Processo administrativo regulatório que apurou não haver previsão de correção monetária nas parcelas pactuadas, bem como, pagamento a menor da última parcela. Cobrança manejada com base no referido processo administrativo. Ausência de previsão da correção monetária nas parcelas que não invalida o contrato firmado. Termos contratuais que devem ser respeitados pela Administração Pública. Valor descontado da última parcela relativo a débito do Estado devidamente anuído pelo Chefe do Executivo. Recurso a que se nega provimento. Manutenção da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, busca a Administração Pública o recebimento de valores residuais relativos à contrato de concessão de serviço público, diante de processo administrativo regulatório que apontou a inexistência de previsão contratual quanto a correção monetária das três parcelas pactuadas para pagamento anual, bem como recebimento da terceira parcela em valor a menor do que o estabelecido no contrato.



    Os documentos que instruem os autos, em especial o Termo Aditivo de Contrato, origem das parcelas objeto da presente demanda, comprovam que inexiste cláusula de incidência de correção de valores, relativas às duas parcelas que seriam pagas em prazo de 12 e 24 meses, respectivamente, o que implica na impossibilidade de incidência da correção que se busca no presente recurso.



    (...)



    Observa-se que, às fls. 702/705 e 1946, restou demonstrada a solicitação do Chefe do Executivo Estadual quanto a possibilidade de antecipação do pagamento da terceira parcela relativa ao Termo Aditivo, objeto da lide, bem como a proposta da concessionária em antecipar o pagamento, desde que houvesse a possibilidade de abater-se do valor da parcela, débito existente relativo ao fornecimento de serviço à diversos Órgãos estatais.



    Destaca-se que, uma vez anuído pelo Governador de Estado a possibilidade de abatimento dos valores devidos pelo Estado, a concessionária efetuou o pagamento antecipado da terceira parcela do Termo Aditivo, nos critérios estabelecidos no contrato, atendendo, assim, o pedido de Chefe do Executivo, no auxílio de suprimento da Fazenda Estadual em sérias dificuldades financeiras à época.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente